Tribunal: TJSP
Processo: 1006481-69.2021.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – Autor que alega não ter contratado crédito consignado – Banco réu que apresentou, em contestação, instrumento contratual supostamente assinado pelo autor – Arguição de falsidade da assinatura –

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – Autor que alega não ter contratado crédito consignado – Banco réu que apresentou, em contestação, instrumento contratual supostamente assinado pelo autor – Arguição de falsidade da assinatura – Julgamento antecipado do mérito – Sentença de improcedência, com fundamento em documentos cuja autenticidade é ponto controvertido – Hipótese que não comportava o julgamento antecipado - Necessidade de produção de prova pericial – Cerceamento de defesa caracterizado – Sentença anulada – Recurso provido.